Tribunal: TJES
Processo: 5000962-38.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-38.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RECORRIDO: FERNANDO LAZARO DUTRA TRINDADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Fernando Lázaro Dutra Trindade em face de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), todos devidamente qualificados na exordial. O Requerente ao ter sua prova cancelada, em duas oportunidades, dias antes do horário marcado para a sua realização. No somatório total o candidato teve um gasto de R$3.144,81 (três mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos). Pleiteia indenização a título de danos materiais o valor de R$ 3.144,81 (três mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e de danos morais a serem arbitrados pelo juiz, em razão da alteração da data provável de realização das provas objetivas referente ao Concurso Público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas (PC/AL), mediante as condições estabelecidas no Edital nº 1 – DELEGADO PC/AL, de 12 de maio de 2022.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.144,81 (três mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Afasto ainda a preliminar de ilegitimidade passiva. Explico. Verifico que o primeiro e o segundo comunicado foram proferidos faltando apenas alguns dias para a data provável de realização das provas. Muito embora a parte recorrente argumente que a decisão partiu do ente público, há de se ressaltar que a empresa, enquanto organizadora e executora do certame, detém responsabilidade pelos danos que suas ações eventualmente ocasionam àqueles que pretendam realizar a prova.

Em virtude das diversas alterações das datas do certame o recorrido foi obrigado a custear gastos imprevistos com taxa de passagens aéreas, aluguel de veículo e hospedagem, amargando um prejuízo de R$ 3.144,81 (três mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), o que deve ser reembolsado, eis que se trata de gastos com a única finalidade de realizar as provas do concurso que acabou impedido.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)